Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISTRATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS POR PARTE DO VENDEDOR. INCLUSÃO DO NOME DOS COMPRADORES NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos autores, a título de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que a questão é estritamente patrimonial, não havendo ofensa à integridade psíquica dos autores. Sustenta ainda que caberia aos autores ter minimizado seus próprios prejuízos. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo. Pede ainda que o termo inicial dos juros de mora seja fixado do arbitramento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme relatado pelo Juízo de origem, “(...) O quadro delineado nos autos revela como fato incontroverso que em 08/04/2016 os autores adquiriram o imóvel situado na 514 Sul, Bloco C, Apartamento 306, Asa Sul, Brasília, DF, que pertencia à Empresa ré, negócio esse que foi devidamente escriturado e registrado no cartório de imóveis. Porém, em razão de decisão judicial, o negócio foi desfeito, formalizado posteriormente mediante a feitura de um distrato.(...)” Não obstante a propriedade e posse do imóvel tenha retornado à recorrente, ela não realizou o pagamento dos tributos inerentes à condição de proprietária, causando assim inscrição em dívida ativa e o protesto por parte do Distrito Federal, o qual foi lançado em nome dos recorridos por ainda constarem como proprietários na matrícula do imóvel (ID 52384984 e seguintes).
IV. Cumpre observar que após a realização do distrato, caberiam unicamente à recorrente as providências necessárias à regularização do cadastro do imóvel e também o pagamento dos tributos, não havendo qualquer fato ou ato imputável aos autores.
V. A inscrição em dívida ativa e o consequente protesto em nome dos autores causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa aos direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome ser negativado sem ter vínculo algum com o débito.
VI. O valor fixado na origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Por fim, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.